Tribunal: TJPA
Processo: 0050176-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050176-98.2014.8.14.0301
APELANTE: ANDREA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0050176-98.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS - OAB/PA 6.957

INTERESSADA:
ANDRÉA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: SOLANGE DE NAZARÉ SOUZA RODRIGUES – OAB/PA 8.106

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEIÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

É pacífico o entendimento de que, nas ações em que o Ministério Público atuar como
custos legis
, ou seja, como interveniente, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na espécie, a Súmula 99, do STJ, em consonância com o art. 996, do CPC. Preliminar rejeitada.

II-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

In casu
, a Autora celebrou contrato administrativo com o Estado, em 02/03/1998, para prestar serviço, como psicóloga, por prazo determinado de seis meses, prorrogáveis, por igual período, uma única vez. Todavia, restou provado que o contrato em tela foi prorrogado por prazo muito superior, trabalhando, ininterruptamente, até 30 de junho de 2005 (data do distrato), devendo, assim, o contrato de trabalho ser declarado nulo, incidindo, o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, fazendo jus a Autora aos valores devidos e não pagos do FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação.

V-

Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados nos termos do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), aliado ao Tema 905, do STJ.

VI-

Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrona da Autora, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta E. Turma.

VII-

Conforme dispõe o art. 322, § 1º do CPC, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, de modo que não constitui violação ao princípio do
non reformatio in pejus
a fixação das referidas verbas por esta Instância.

VIII-

Recurso conhecidos e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ajuizada por ANDRÉA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DO PARÁ, ora Apelado, que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, sob o fundamento de que o vínculo jurídico-administrativo afastaria o direito ao recebimento de FGTS, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (Id. 715045).

Em resumo dos fatos, ANDRÉA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA, inicialmente ajuizou Reclamação Trabalhista, junto a Justiça do Trabalho, na qual narrou que havia celebrado contrato administrativo com o ESTADO DO PARÁ (Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social – SETEPS), em 02/03/1998, para prestar serviço, como psicóloga, na Delegacia da Mulher, por prazo determinado de seis meses, prorrogáveis, por igual período, no máximo, e por uma única vez.

Todavia, relata que prestou serviços para o Estado Apelado por um prazo muito superior, trabalhando, ininterruptamente, até 30 de junho de 2005, pelo que requereu, inicialmente, as verbas do FGTS e mais a multa do FGTS de 40% (quarenta por cento) (Id. 715029 - Pág. 5 a 17).

Ocorre que, em cumprimento à decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Reclamação 5.910/PA – Id. 715041 - Pág. 22 a 28), a qual declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julga o presente feito, os autos foram remetidos à Justiça Comum (Id. 715029 - Pág. 2), ocasião em que o Juízo
a quo
intimou a Autora para adequar seus pedidos aos ritos do processo civil (Id. 715041 - Pág. 32), tendo a parte, em atenção à determinação judicial, pleiteado, em resumo, a condenação do Estado Apelado ao pagamento: – da indenização do FGTS que teria deixado de ser depositado nos termos da petição inicial; – das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 715042 - Pág. 1 a 5).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença acima referida, que julgou procedente a demanda
(Id. 715045)
.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por dever de ofício, interpôs Recurso de Apelação
(Id. 715047 - Pág. 1 a 9)
, sustentando, em síntese, que o contrato administrativo celebrado entre a Autora e o Estado Apelado havia sido prorrogado irregularmente durante sete anos e que a função de psicóloga, ocupada pela Demandante, não se enquadraria no conceito de servidor temporário, disposto no art. 37, da IX, da Constituição Federal e explicitado pelo STF, nas ADIs 3430/ES e

2229, as quais teriam fixados requisitos para que fosse efetuada a contratação temporária.

Pondera que o caso em tela não se coaduna com as exigências elencadas pela Suprema Corte, o que tornaria o contrato nulo, incidindo, portanto, o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, norma essa que teria sua constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 596.478).

Assevera, ainda, que Corte Constitucional, em sede de repercussão geral no RE 705.140, havia decidido que as contratações sem concurso pela administração pública não gerariam quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente a demanda, deferindo à Autora apenas o depósito do FGTS, sem a multa, não atingido pela prescrição quinquenal.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 715048 - Pág. 1 a 4), sustentando, em preliminar, que a Apelação não deve ser conhecida, em razão da ausência de capacidade postulatória do Ministério Público do Estado do Pará para representar a Autora da ação. No mérito, requer o conhecimento e desprovimento do Recurso.

O Estado Apelado pleiteia, ainda,
o direito de fazer sustentação oral
no feito, nos termos do art. 936, I, do CPC.

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de se manifestar na presente Apelação, argumentando que a lide tratar de direito meramente patrimonial e disponível, que não enseja a intervenção do
Parquet
(Id. 795779).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Preliminar. Não conhecimento da Apelação. Ausência de capacidade postulatória do Ministério Público para representar a Autora da ação.

Em sede de preliminar das contrarrazões à Apelação, sustenta o Estado Apelado que não deve ser conhecido o Recurso interposto pelo Ministério Público, em razão da ausência de capacidade postulatória do
Parquet

para representar a Autora da ação
.

A irresignação não se sustenta. Com efeito, é pacífico o entendimento de que, nas ações em que o Ministério Público atuar como
custos legis
, ou seja, como interveniente, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na espécie, assim, a Súmula 99, do C. STJ.

Cito aresto do E. STJ nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CUSTOS LEGIS. PRECEDENTES
. ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. PRESENÇA DE GLÚTEN. INSUFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-CONTEÚDO "CONTÉM GLÚTEN". NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO COM A INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN À SAÚDE DOS DOENTES CELÍACOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 2.
Consoante o entendimento pacificado nesta Corte, "o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que oficiou como custos legis, ainda que se trate de controvérsia relativa a direitos individuais disponíveis e as partes estejam devidamente representadas por advogados. Enunciado da Súmula n. 99/STJ, art. 499 do Código de Processo Civil de 1973, art. 996 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de ilegitimidade recursal do Parquet afastada" (AgInt no REsp 1606433/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 10/3/2017)
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1471245/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). (Grifo nosso).

A propósito, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 996 (antiga redação do art. 499, § 2º, do CPC/1973), legitima, de modo claro, o Ministério Público a interpor recurso seja como parte, seja como fiscal da ordem jurídica, sendo esta última hipótese a situação dos presentes autos.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço do recurso
e passo a proferir voto.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por dever de ofício, sustenta que o contrato administrativo celebrado entre a Autora e o Estado Apelado havia sido prorrogado irregularmente durante sete anos e que a função ocupada pela Demandante (psicóloga), não se enquadraria no conceito de servidor temporário, disposto no art. 37, da IX, da CF e explicitado pelo STF (ADIs 3430/ES e

2229), o que tornaria o contrato nulo, devendo incidir, na espécie, o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, norma que teria sua constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 596.478).

Pois bem.
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária, como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

In casu
, tem-se que a Autora ANDRÉA VAZ PEREIRA DE OLIVEIRA celebrou contrato administrativo com o ESTADO DO PARÁ (Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social – SETEPS), em 02/03/1998, para prestar serviço, como psicóloga, na Delegacia da Mulher, por prazo determinado de seis meses, prorrogáveis, por igual período, no máximo, e por uma única vez.

Todavia, constata-se, pelas provas colacionadas aos autos (Id. 715031 - Pág. 1 a 7; Id. 715032 - Pág. 17 a 20; Id. 715043 - Pág. 38, 42 e 43), que a Autora prestou serviços para o Estado Apelado por um prazo muito superior, trabalhando, ininterruptamente, até 30 de junho de 2005 (data do distrato), motivo pelo qual, deve o contrato de trabalho ser declarado nulo, incidindo, no caso, o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, o qual teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 596.478).

Portanto, patente o direito da Autora de perceber os valores relativos ao FGTS, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Ademais, registra-se que a demanda foi ajuizada em 20/06/2007 (Id. 715029 - Pág. 5), ou seja, dentro do biênio imediatamente posterior ao término do contrato administrativo, nos termos do art. 7º, XXIX, parte final, da CF, fazendo jus, portanto, a Autora aos valores devidos e não pagos do FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação, disposto no art. 1
º, do
Decreto n
º 20.910/32
transcrito

in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da mesma forma, o Colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014). (Grifos).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009). (Grifos).

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado.

Juros e Correção Monetária

No que tange aos juros de mora e correção monetária
,
deve ser seguido o que foi definido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ (
TEMA 905
), em que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Apelado, na forma do art. 239, do CPC.

Custas Processuais

Com relação às custas processuais, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento desses valores, por ser isenta, na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Honorários Advocatícios

De acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrona da Autora, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Ressalto que segundo o art.
322, §1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal
os juros legais, a correção monetária
e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios
.
Assim, não constitui violação ao princípio do
non reformatio in pejus
a fixação das referidas verbas por esta Instância.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Recurso de APELAÇÃO e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, reconhecendo o direito da Autora em receber os valores relativos aos depósitos de FGTS,
respeitado o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção monetária, em conforme o Tema 905, do C. STJ
, nos termos da fundamentação.

Condeno, ainda, o Estado Apelado ao pagamento dos honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas processuais por ser isenta, na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020